Tribunal: CARF
Processo: 15504.724267/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
REGISTRO CONTÁBIL DE ATOS E FATOS OCORRIDOS. PRINCÍPIO DA ENTIDADE. VIOLAÇÃO.
O princípio contábil da entidade afirma a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos demais patrimônios existentes, devendo a contabilidade da empresa registrar somente atos e fatos ocorridos que se refiram ao seu patrimônio, independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade, sob pena de violação ao princípio contábil da entidade.
DESPESAS MÉDICAS. GERONTOLOGIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS MOTIVADORES DA DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
As despesas com gerontologia somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda na hipótese de tais serviços serem prestados por profissionais com formação e graduação na área de saúde e vinculados à entidade de classe médica, fisioterapeuta ou terapêutica ocupacional.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724267/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.013 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
GERALDO LEMOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
REGISTRO CONTÁBIL DE ATOS E FATOS OCORRIDOS. PRINCÍPIO
DA ENTIDADE. VIOLAÇÃO.
O princípio contábil da entidade afirma a autonomia patrimonial da pessoa
jurídica em relação aos demais patrimônios existentes, devendo a contabilidade
da empresa registrar somente atos e fatos ocorridos que se refiram ao seu
patrimônio, independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas
ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade, sob pena de violação ao
princípio contábil da entidade.
DESPESAS MÉDICAS. GERONTOLOGIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS
LEGAIS
MOTIVADORES
DA
DEDUTIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os
pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte
e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados
atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
As despesas com gerontologia somente são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda na hipótese de tais serviços serem prestados por profissionais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724267/2011-53
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724267/2011-53

com formação e graduação na área de saúde e vinculados à entidade de classe
médica, fisioterapeuta ou terapêutica ocupacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 10.667,62, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 104.000,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 6.400,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.400,51 (fls. 12/17).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento (fls.
13 e 15), a dedução de pensão alimentícia foi glosada porque na decisão judicial consta como
responsável pelo pagamento a pessoa física, mas foram apresentados comprovantes bancários
realizados pela pessoa jurídica GLF Imóveis e Participações Ltda., e a dedução da despesa
médica realizada em face de acompanhamento gerontológico carece de previsão legal.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procuradores habilitados,
apresentou impugnação (fls. 2/7), alegando, em síntese que:
- foi comprovado por meio de documentação idônea e suficiente, que os pagamentos
foram de fato realizados pela pessoa jurídica GLF Imóveis e Participações Ltda, da
qual é o presidente, o que não se negou em momento algum;
- os pagamentos feitos pela pessoa jurídica se deram por sua conta e ordem, o que não
se encontra vedação na legislação pertinente. Junta documentos para comprovação dos
dispêndios e cita, como base de seus argumentos, os arts. 4o, II da Lei no 9.250/95, e 78
do RIR/99;
- em relação às despesas médicas, apresenta documentos idôneos que demonstram, tanto
os serviços prestados por profissional honrada e digna de fé, como também os
pagamentos respectivos. Cita o art. 8o, III, § 2o da Lei no 9.250/95;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724267/2011-53

- se os recibos médicos apresentados preenchem todos os requisitos legais contidos no
texto legal, não há como a fiscalização desconsiderá-los no caso concreto, sem que haja
algum indício ou fundamentação razoável e, sendo assim requer o cancelamento do
crédito tributário lançado.
Requer, ao final, o afastamento das glosas operadas e o cancelamento da exigência
fiscal reclamada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 83/88), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
O pagamento a título de pensão alimentícia pode ser deduzido na declaração de
rendimentos, desde que seja decorrente do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e que seja comprovado com documentação hábil.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas, com observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão, em 13/02/2013 (fls. 93/94), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 06/03/2013, recurso voluntário (fls. 95/101), reportando-se
e repisando as alegações da peça impugnatória em relação às glosas com pensão alimentícia e
despesa médica operadas, requerendo, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, III do CTN, e o restabelecimento das despesas declaradas com
o cancelamento e extinção do crédito tributário exigido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/60.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médica e com pensão alimentícia judicial
declaradas:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724267/2011-53

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento, em face da glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 104.000,00) e médica
(R$ 6.400,00), por falta de comprovação ou previsão legal para a sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o termo de abertura e encerramento do livro diário e razão analítico, relativo ao
ano-calendário de 2008, bem como do plano de contas contábeis da empresa GLF Imóveis e
Participações S/A, emitido em 01/03/2013 (fls. 112/113, 114/126 e 140/153).
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios realizados, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
83/88) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 12/17), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se em repisar as alegações da peça
impugnatória, sem contudo efetivamente comprovar, por imprescindível, que arcou com ônus do
pagamento da pensão alimentícia e não a empresa GLF Imóveis e Participações S/A, da qual é
sócio majoritário e diretor presidente, constituindo os pagamentos realizados em mera
liberalidade, bem como diante da ausência de previsão legal para dedução de despesa médica
paga à educadora física Soraya Saab – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls. 85/88),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Dedução de Pensão Alimentícia.
(...)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724267/2011-53

No caso sob análise, o contribuinte apresenta comprovantes relativos à sua obrigação de
pagar, a título de pensão alimentícia judicial, a quantia de R$104.000,00, consoante
sentença judicial, já analisados pela autoridade fiscal lançadora, como também é diretor
presidente da empresa GLF Imóveis e Participações S/A (CNPJ: 70.945.746/0001-53).
Contudo, equivoca-se ao alegar que não importaria, para fins tributários, se foi a
empresa ou ele quem efetuou os pagamentos a título de pensão alimentícia na
conta de Gilda dos Santos Lemos.
Vale lembrar que a empresa não se confunde com seus sócios e, justamente por
serem figuras totalmente distintas, o patrimônio da empresa é diferente do
patrimônio dos sócios, ainda que eles, além de poderem receber pró-labore por seu
trabalho, tenham direito à participação nos resultados, distribuídos usualmente uma vez
ao ano ou em períodos menores, à vista das demonstrações de resultados desses
períodos.
Assim, no caso ora apreciado, há uma grande diferença se quem teve o ônus do
pagamento foi o contribuinte ou a empresa.
O impugnante junta, à fl. 26, declaração da empresa GLF Imóveis e Participações S/A
(assinatura não identificando o nome do representante), com a seguinte informação:
“Declaramos para os devidos fins que nossa escrita contábil, encontra-se registrado,
conforme cópias dos lançamentos contábeis em anexo, os pagamentos da pensão
alimentícia de Gilda dos Santos CPF no 418.382.116-91 por conta e ordem de nosso
diretor presidente Dr. GERALDO LEMOS FILHO”, CPF 000.715.506-20, dos valores
abaixo discriminados, a débito de seus créditos em conta junto à empresa.”
No entanto, o impugnante, não junta aos autos Plano de Contas e nem a comprovação
efetiva de que a sua contabilidade foi registrada em Junta Comercial específica, com as
exigibilidades intrínseca e extrínsecas, contendo os lançamentos e documentos
específicos do período em questão, relativos à remuneração recebida por ele em
decorrência de seu trabalho na empresa (pró-labore ou retiradas mensais) e relativos à
sua participação ou adiantamento de participação nos lucros, tendo como
contrapartidas dos lançamentos os pagamentos efetuados pelo titular para Gilda
dos Santos Lemos relativamente à pensão alimentícia realizado pela GLF Imóveis
e Participações S/A.
Apesar de a declaração da empresa, listagem de lançamentos e documentos juntados às
fls. 28/56, constituírem elementos indiciários dos fatos alegados pelo notificado, tais
documentos, desacompanhados dos outros, citados no parágrafo anterior, hábeis a
demonstrar e comprovar a forma como os pagamentos se deram e foram registrados
contabilmente na empresa, revelam-se insuficientes para se constatar que o
contribuinte, e não a empresa, arcou efetivamente com o ônus dos pagamentos que
teriam sido feitos a Gilda dos Santos Lemos.
Assim, a despeito da comprovação da existência do acordo homologado judicialmente
em fase fiscalizatória, o contribuinte não conseguiu provar nos autos que foi ele quem
arcou com o ônus do efetivo pagamento de R$ 104.000,00, a título de pensão judicial.
Deste modo, a glosa deve ser mantida.
Dedução de Despesas Médicas.
(...)
Nesse contexto, observa-se que o contribuinte juntou à fl. 27, declaração da pessoa
física Soraya Saab, CPF 520.658.556-49, de que prestou no ano calendário 2008
(janeiro a julho), serviços de acompanhamento gerontológico ao contribuinte e que
recebeu pelos serviços prestados o montante de R$ 7.100,00.
Deve ser ressaltado que o valor do documento não confere com o valor declarado pelo
impugnante no montante de R$ 6.400,00. Além do mais, trata-se de documento único e
extemporâneo sem o carimbo com o registro profissional da pessoa física Soraya
Saab, não permitindo a este julgador concluir pela comprovação dos pagamentos em
questão, consoante legislação anteriormente citada, motivo pelo qual a glosa fiscal,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724267/2011-53

relativa à infração por dedução de despesas médicas no valor R$ 6.400,00 deve ser
mantida.
De fato, quanto à pensão alimentícia declarada, segundo o princípio da entidade
– que tem o patrimônio como objeto da contabilidade – o patrimônio da empresa não se
confunde com o de terceiros, reconhecendo a necessidade de diferenciação de patrimônios
independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas, devendo, via de regra, a
contabilidade da empresa (entidade) registrar somente os atos e fatos ocorridos atinentes ao seu
patrimônio e não os relacionados com o patrimônio particular de seus sócios, com especial
destaque para as retiradas para quitar obrigações da pessoa física dos sócios e dirigentes
registradas na contabilidade da empresa, levando-se a presumir que tal despesa foi utilizada
cumulativamente para reduzir a base de cálculo dos impostos e contribuições devidos pela
pessoa jurídica.
Não obstante, da leitura da DAA/2009 constante dos autos (fls. 60/79), constato
que o Recorrente declarou como rendimentos recebidos da empresa GLF Imóveis e Participações
S/A, apenas o valor de R$ 96.000,00. Mais adiante, e de acordo com o livro razão analítico
acostado, observa-se o pagamento de pró-labore, em 05/03/2008, no valor de R$ 6.118,00 (fls.
116). Tais valores não se mostram suficientes para arcar com pagamento da verba alimentar
devida, sendo certo que os pagamentos foram realizados pela própria empresa GLF. Assim, do
ponto de vista contábil e fiscal, há admissão de dedução da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, com valores comprovadamente retirados do caixa da pessoa jurídica (GLF) da
qual o contribuinte é sócio majoritário e diretor presidente, por sua conta e ordem.
Com efeito, os documentos que instruem a peça recursal não se mostram
suficientes para motivar a dedução pleiteada, uma vez que não demonstram ter sido o Recorrente
quem arcou com o ônus dos pagamentos da verba alimentar paga à Sra. Gilda dos Santos Lemos,
mas sim a empresa GLF, razão pela qual e à mingua de comprovação efetiva em contrário, urge
a manutenção da glosa operada.
Já em relação à despesa médica, também melhor sorte não se reversa ao
Recorrente. O art. 80 do RIR/99, de fato, é taxativo ao limitar a dedução de despesas pagas
exclusivamente à médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas
ocupacionais, dentre os quais não se encontram inseridos os educadores físicos.
No presente caso, a despesa declarada refere-se a serviços de acompanhamento
gerontológico, cujo pagamento nessa modalidade somente poderá ser deduzido se os serviços
forem prestados por profissional que tenha formação na área de saúde, ao teor da legislação de
regência. Ademais, inexiste nos autos referências acerca da filiação da profissional contratada a
entidades vinculadas à classe médica ou mesmo ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional/COFFITO, cujas especialidades terapêuticas reconhecidas são: terapia ocupacional
em Acupuntura; em Contexto Hospitalares; Contextos Sociais; no Contexto Escolar; em
Gerontologia; e em Saúde da Família e Saúde Mental.
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade – por não se
enquadrar a prestadora contratada no rol taxativo de profissionais elencados no art. 80 do
RIR/99 – correta é manutenção da atuação no particular, razão pela qual mantenho a glosa da
despesa paga à educadora física Soraya Saab, por ausência de previsão legal para a respectiva
dedução.
Cabe relembrar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, competindo
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724267/2011-53

ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, vale registrar que durante o curso processual o crédito tributário ficará
com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna
desnecessário o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão
requerida já foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital